Tribunal: TJES
Processo: 5017832-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017832-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: LUANA P. DE SOUZA CREALAB

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. BAIXA CADASTRAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que, em execução fiscal ajuizada em face de Luana P. de Souza Crealab, indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução à titular do CNPJ baixado, sob o fundamento de que a executada ostenta natureza jurídica de empresária individual. O agravante sustentou que a baixa do CNPJ por encerramento e liquidação voluntária, sem quitação dos débitos tributários, autoriza a responsabilização da titular com fundamento nos arts. 134, II, e 135 do CTN, no art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007, no art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC n. 123/2006, bem como por analogia aos arts. 110 e 779, II, do CPC, e requereu a reforma da decisão para autorizar o prosseguimento dos atos executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a baixa cadastral de executada qualificada como empresária individual, com débito tributário remanescente, autoriza o redirecionamento da execução fiscal à sua titular; (II) estabelecer se os fundamentos legais invocados pelo exequente, notadamente o art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007, o art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC n. 123/2006 e os arts. 110 e 779, II, do CPC, bastam para justificar a expansão subjetiva do polo passivo na hipótese concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A empresária individual não se confunde com a sociedade empresária, pois exerce atividade econômica em nome próprio, sem constituição de sujeito patrimonial distinto da pessoa natural titular.

A inscrição no CNPJ e a utilização de nome empresarial não criam autonomia patrimonial entre a pessoa natural e a atividade econômica exercida.

Não é tecnicamente adequado falar em redirecionamento da execução ao sócio quando a executada é empresária individual, porque não há oposição entre pessoa jurídica devedora e terceiro responsável.

A baixa cadastral não extingue o crédito tributário nem afasta, em tese, a responsabilidade pelos fatos geradores anteriores, conforme o art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007 e o art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC n. 123/2006.

A subsistência da exigibilidade do crédito após a baixa cadastral não autoriza, por si só, a inclusão indistinta de “sócios administradores” no polo passivo da execução fiscal.

A responsabilidade tributária exige interpretação estrita e demonstração precisa dos pressupostos normativos aplicáveis, não sendo possível a expansão subjetiva do polo passivo por inferência genérica fundada apenas na existência do débito e na baixa cadastral.

A analogia aos arts. 110 e 779, II, do CPC não se ajusta, sem demonstração fático-probatória suficiente, à figura da empresária individual, nem comprova sucessão processual apta a reformar a decisão recorrida.

O acervo documental do instrumento comprova a existência do débito tributário, a baixa por liquidação voluntária e a natureza jurídica de empresária individual, mas não demonstra dissolução materialmente irregular, fraude, abuso, ocultação patrimonial ou outro dado concreto apto a autorizar a medida pretendida.

O interesse público na satisfação do crédito fiscal não dispensa a estrita observância dos pressupostos legais de responsabilização subjetiva e da adequada conformação processual da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A baixa cadastral de empresária individual não extingue o crédito tributário, mas não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução fiscal à titular nos moldes próprios da responsabilização de sócios de sociedade empresária. 2. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração concreta e individualizada dos pressupostos legais de responsabilização, não bastando a mera existência de débito tributário remanescente e de baixa por liquidação voluntária. 3. A natureza jurídica de empresária individual impede a transposição automática das categorias dogmáticas próprias do redirecionamento contra sócios de pessoa jurídica com autonomia patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 134, II, e 135; Lei n. 11.598/2007, art. 7º-A, § 2º; LC n. 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º; CPC, arts. 110 e 779, II; CC, arts. 1.036 e 1.102 a 1.112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.055.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12-09-2023, DJe 02-10-2023; STJ, REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22-05-2006; STJ, REsp 2.082.254/GO; STJ, REsp 1.784.032/SP; STJ, REsp 1.652.592/SP; STJ, Tema Repetitivo n. 630; STJ, Tema Repetitivo n. 103.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5017832-25.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADA: LUANA P. DE SOUZA CREALAB.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra a decisão proferida no processo de execução fiscal n. 5020602-84.2022.8.08.0024, pela qual a magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento de redirecionamento da execução aos sócios administradores da executada Luana P. de Souza Crealab, ao fundamento de que a executada ostenta natureza jurídica de empresário individual, sendo, por isso, incabível a pretensão de redirecionamento nos moldes postulados pelo ente público. Posteriormente, opostos embargos de declaração, o juízo
a quo
os rejeitou, assentando, em síntese, que o requerimento originário de redirecionamento não continha a construção jurídica posteriormente desenvolvida pelo exequente, limitando-se a informar a baixa da empresa por liquidação voluntária e a pugnar, genericamente, pelo redirecionamento da execução fiscal.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em linhas gerais, que a decisão recorrida examinou a controvérsia sob perspectiva jurídica inadequada. Afirma que o pedido de redirecionamento não se lastreou na responsabilidade excepcional do art. 135 do Código Tributário Nacional, tampouco na presunção decorrente da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, mas, isto sim, na responsabilidade solidária que decorreria da baixa da empresa, à luz do art. 134 do CTN, do art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007 e do art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar n. 123/2006. Acrescenta que a baixa do cadastro empresarial, ainda que formalmente regular, não tem o condão de extinguir débitos tributários pendentes, nem de afastar a responsabilidade dos titulares, sócios ou administradores pelos fatos geradores ocorridos anteriormente. Defende, ainda, por analogia, a incidência dos arts. 110 e 779, II, do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de sucessão processual e patrimonial do titular em razão da extinção da pessoa jurídica.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, portanto, cinge-se a verificar se, diante da baixa da executada e da existência de débito fiscal remanescente, é juridicamente cabível o redirecionamento da execução fiscal aos chamados “sócios administradores”, tal como requerido pelo Município, ou se, ao contrário, correta a decisão que reputou inviável tal providência em razão da natureza jurídica de empresário individual da executada.

O ponto de partida da controvérsia reside na exata identificação da figura jurídica da executada. Consoante expressamente
consignado na decisão
recorrida
, a consulta ao cadastro do CNPJ juntada aos autos originários revelou que L
uana P. de Souza Crealab
possui natureza jurídica de
empresári
a
individual
, dado que foi tomado pelo juízo de origem como premissa fática central para a solução da controvérsia. Com base nessa premissa, a magistrada consignou que, em se tratando de empresá
ri
a
individual, não há sentido jurídico em distinguir a
s
figur
as
d
a
empresári
a

e da
pessoa física, porquanto ambas se confundem patrimonialmente, razão pela qual reputou incabível o redirecionamento da execução “ao sócio”. Esse entendimento foi reiterado na decisão que rejeitou os embargos de declaração, bem como, em juízo de cognição sumária, na decisão
liminar
que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado neste agravo.

A premissa adotada na origem, a meu sentir, é juridicamente correta. Isto porque a figura do empresário individual não se confunde com a sociedade empresária. Na sociedade, há um ente personificado autônomo, com patrimônio próprio, diverso daquele de seus sócios, razão pela qual o redirecionamento da execução fiscal contra estes, em hipóteses excepcionais, reclama demonstração dos requisitos legais pertinentes. Já no empresário individual, a atuação empresarial se dá em nome próprio, sem a criação de um sujeito de direito patrimonialmente distinto da pessoa natural titular da atividade econômica. A inscrição no CNPJ e a utilização de firma ou nome empresarial, embora viabilizem o exercício organizado da atividade, não erigem, por si sós, um novo centro autônomo de imputação patrimonial, separado da pessoa natural. É precisamente por isso que a jurisprudência mencionada na decisão recorrida afirma que a empresa individual constitui mera técnica jurídica de exercício da atividade econômica, sem importar cisão patrimonial entre a pessoa do empresário e a atividade por ele explorada.

Asseverou o Superior Tribunal de Justiça que “É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade” e que “Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. ‘A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal’ (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006).” (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12-9-2023, DJe de 2-10-2023.)

Dessa constatação decorre consequência decisiva para a solução da
questão
: não se mostra tecnicamente adequado falar em
redirecionamento da execução ao sócio
quando o executado originário ostenta natureza de empresário individual. Isso porque, nessa hipótese, não existe a clássica oposição entre
“pessoa jurídica devedora” e “terceiro responsável”, apta a justificar, em sentido próprio, o redirecionamento da execução para outra pessoa. Se o patrimônio do empresário individual responde, em regra, pelas obrigações assumidas no exercício da atividade empresarial, a discussão processual não se resolve pela mecânica do redirecionamento a sócios de sociedade dissolvida ou devedora, mas pela correta identificação do sujeito passivo já alcançado pela própria obrigação exequenda. Em outras palavras, o problema não é de superveniente responsabilização extraordinária de terceiro, mas de delimitação da extensão subjetiva da execução já proposta.

É justamente nesse ponto que a argumentação recursal perde consistência. Embora o agravante procure sustentar que sua tese não se funda no art. 135 do CTN, mas em regime jurídico distinto, baseado na baixa da empresa e na responsabilidade solidária dos titulares, sócios e administradores, a própria construção desenvolvida no recurso permanece estruturada, em larga medida, sob linguagem e categorias próprias da responsabilidade de sócios de sociedade empresária. A petição recursal refere-se reiteradamente a “sócios”, “sócios administradores”, “baixa da empresa” e “dissolução da pessoa jurídica”, como se estivesse em jogo típica sociedade empresária com autonomia patrimonial, quando o dado fático expressamente reconhecido nos autos é o de que a executada é empresária individual.

É verdade que o Município invoca, com pertinência teórica, o art. 7º-A, § 2º, da Lei n. 11.598/2007 e o art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar n. 123/2006, dispositivos que, em linhas gerais, estabelecem que a baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede a posterior cobrança de tributos, contribuições e penalidades, nem afasta a responsabilidade dos empresários, titulares, sócios e administradores pelos fatos geradores ocorridos em período anterior. Não há dúvida, portanto, de que a baixa cadastral não extingue o crédito tributário, nem torna inexigíveis os débitos regularmente constituídos. Sob esse prisma, a tese recursal contém acerto: o simples encerramento formal das atividades não apaga a obrigação tributária preexistente.

Todavia, dessa premissa não decorre, automaticamente, o cabimento do redirecionamento pretendido, tal como formulado. A subsistência da exigibilidade do crédito após a baixa cadastral não equivale, por si só, à autorização para incluir, indistintamente, “sócios administradores” no polo passivo da execução fiscal, notadamente quando os autos indicam que a executada tem natureza de empresário individual e quando não há, no instrumento, demonstração concreta e suficientemente individualizada acerca de quem seriam esses sujeitos, qual a exata qualidade em que teriam atuado, qual o vínculo jurídico mantido com a executada no período dos fatos geradores, e, sobretudo, de que modo a peculiar conformação jurídica do empresário individual se ajustaria, no caso concreto, às categorias normativas invocadas pelo agravante. Em matéria de responsabilidade tributária, a interpretação há de ser estrita e aderente à moldura legal aplicável, não sendo possível, à míngua de demonstração precisa dos pressupostos normativos, promover expansão subjetiva do polo passivo por mera inferência genérica extraída da existência do débito e da baixa cadastral.

Também não socorre o agravante a tese, desenvolvida de forma subsidiária, de que seria possível reconhecer, por analogia aos arts. 110 e 779, II, do CPC, uma sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica, equiparável,
mutatis mutandis
, à sucessão processual decorrente do falecimento da pessoa natural. O argumento, embora engenhoso, não se mostra suficiente para a reforma da decisão recorrida. Em primeiro lugar, porque a analogia proposta parte precisamente da ideia de extinção de um ente personificado distinto de seus membros, o que não se ajusta, sem maiores mediações, à figura do empresário individual. Em segundo lugar, porque o recurso não se faz acompanhar, com a densidade necessária, de elementos fático-probatórios aptos a demonstrar que, no caso concreto, houve efetiva transferência patrimonial, partilha de ativos, encerramento material irregular ou qualquer outro dado objetivo capaz de sustentar a pretendida requalificação processual. Em terceiro lugar, porque a discussão posta na origem e devolvida ao Tribunal não versa propriamente sobre substituição processual do devedor originário, mas sobre o alegado redirecionamento da execução a terceiros, pretensão cuja conformação dogmática, no contexto específico dos autos, não se mostra adequadamente demonstrada.

Importa registrar, ademais, que a própria decisão proferida nos embargos de declaração consignou expressamente que o requerimento originário de redirecionamento não apresentava o desenvolvimento argumentativo que o Município passou a ostentar nos aclaratórios e, depois, no agravo de instrumento. Segundo a magistrada, as manifestações do exequente limitavam-se a informar que a empresa estava baixada por liquidação voluntária e, com base nisso, requerer o redirecionamento da execução fiscal. Embora o agravante afirme que a tese jurídica sempre esteve presente, o teor da decisão embargada revela que, ao menos na compreensão do juízo de origem, os fundamentos agora invocados com maior sofisticação não foram articulados de maneira clara e completa no momento oportuno. Essa circunstância, se não impede o exame das razões recursais, enfraquece sobremaneira a alegação de omissão decisória e, sobretudo, evidencia que a pretensão recursal demanda reconstrução argumentativa mais ampla do que aquela efetivamente submetida ao contraditório em primeiro grau.

A isso soma-se outro aspecto relevante: o acervo documental efetivamente disponibilizado no instrumento revela-se insuficiente para a reforma pretendida. O recurso foi interposto em processo eletrônico, o que dispensa a juntada física de certas peças, mas não afasta a necessidade de demonstração clara, objetiva e individualizada dos fatos constitutivos da tese recursal. No caso, o que emerge com segurança dos autos é a existência do débito tributário, a baixa da executada por liquidação voluntária e a natureza jurídica de empresário individual reconhecida pelo juízo de origem. Não se extrai, porém, prova robusta de dissolução materialmente irregular, de fraude, de abuso, de ocultação patrimonial ou, ainda, de quadro fático específico capaz de autorizar, no plano estritamente recursal, a superação do fundamento central da decisão recorrida. A mera persistência de débito tributário, embora juridicamente relevante, não basta, por si só, para viabilizar a medida almejada na forma em que foi postulada.

Não desconheço, por evidente, que a baixa do empresário ou da pessoa jurídica não constitui expediente legítimo para elidir a cobrança de crédito tributário regularmente constituído. Também é certo que o ordenamento repele soluções que, na prática, conduzam à inutilização da execução fiscal pela simples extinção cadastral do devedor. Todavia, a rejeição desse resultado não autoriza o julgador a desconsiderar a natureza jurídica efetivamente ostentada pela executada, tampouco a converter, sem base fático-normativa suficiente, uma discussão própria da responsabilidade tributária excepcional de sócios de sociedade empresária em pretensão genericamente fundada na supremacia do interesse público arrecadatório. O interesse público na satisfação do crédito fiscal, embora relevante, não dispensa a estrita observância dos pressupostos legais de responsabilização subjetiva e da adequada conformação processual da execução.

Acresça-se que, quando do exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo, já se havia destacado, em juízo prefacial, que a baixa voluntária registrada não se traduz automaticamente em dissolução irregular, bem como que a jurisprudência tem admitido o redirecionamento apenas em hipóteses excepcionais, nas quais efetivamente demonstrados os pressupostos legais pertinentes. Embora esse pronunciamento não vincule o julgamento colegiado de mérito, ele reflete compreensão que ora se confirma após exame mais detido dos fundamentos recursais e das peças constantes dos autos.

Em suma, embora o agravante tenha logrado demonstrar que a baixa cadastral não extingue, em tese, a exigibilidade do crédito tributário, não conseguiu infirmar, de modo suficiente, o fundamento determinante da decisão recorrida, qual seja, a inviabilidade de redirecionamento da execução, nos moldes postulados, em face de executada qualificada como empresária individual, à míngua de elementos concretos aptos a justificar a expansão subjetiva pretendida. A decisão recorrida, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)